Tribunal: TJDFT
Processo: 0714109-65.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0714109-65.2021.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: IVAN DOMINGOS DOS PASSOS EMBARGADO: JOEL DE SOUSA BRASILEIRO, SOLANGE DOS ANJOS FERREIRA D E C I S Ã O Ao ID 32586501 os autores apresentaram petição requerendo, em antecipação de tutela, a ordem de desocupação do imóvel objeto dos autos. Alegam, para tanto, probabilidade de provimento do pedido, diante do desprovimento da apelação, além de risco de dano grave. No caso dos autos, foi deferida a Liminar, para determinar a desocupação do imóvel, posteriormente confirmada em Sentença. Assim, o Recurso de Apelação foi recebido com efeito meramente devolutivo. Anoto, no entanto, que o pedido de expedição de mandado de desocupação do imóvel foi apresentado após a publicação do Acórdão. Nesse contexto, a pretensão de antecipação de tutela ora formulada extrapola os limites do recurso, confundindo-se com o Cumprimento Provisório de Sentença. Por essa razão, o requerimento deverá ser formulado no Juízo de Origem. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator